Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPOSTA DE ADESÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VENDA INTERMEDIADA POR PREPOSTO QUE NÃO REPASSOU O VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A segunda parte ré opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, alegando omissão quanto à falta de fundamentação a respeito da indenização por danos morais em favor do segundo autor, marido da primeira autora. Alega que o segundo autor não participou das negociações para aquisição de unidade imobiliária, inexistindo falar em condenação por danos morais em favor dele, devendo ser afastado. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Recursos próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Conforme pode ser observado no Acórdão no 1308920, a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor foi rejeitada, mantendo-o no polo ativo da ação. Tal questão, por si só, coloca o segundo autor como pessoa apta a receber a reparação dos prejuízos sofridos pela falha na prestação de serviço, tendo em vista que os autores agiram como casal para compra do bem imóvel do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.

5. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento, que manteve a sentença como baixada. As questões trazidas por ele foram respondidas nos itens 5 e 14 do Acórdão 1308920.

6. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.